Tribunal: TJDFT
Processo: 0722462-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONSUMIDOR DEMANDADO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IRDR 17. POSSIBILIDADE.

I – Na presente ação de obrigação de fazer submetida aos ditames do CDC e proposta contra o consumidor, é possível a declinação, de ofício, pelo Juiz da competência para o foro de domicílio do réu, consoante a tese fixada no IRDR 17 pela Câmara de Uniformização deste TJDFT.

II – Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitante.